Tribunal: TJDFT
Processo: 0738573-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que reconheceu o descumprimento de obrigação de fazer, consolidou a multa coercitiva em R$19.000,00 e intimou o recorrente para pagar em 5 (cinco) dias, e sem qualquer ressalva. Após, a parte compareceu aos autos, informou que estava adotando providências para o pagamento e requereu a dilação do prazo, o que foi deferido. Por fim, depositou em juízo o valor da penalidade. Na forma do art. 1.000 do Código de Processo Civil a parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão fica impedida de recorrer. Diante do exposto e antes de analisar os pressupostos de admissibilidade recursal, na forma do art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto à agravante manifestar-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de setembro de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403